Tribunal: TJMT
Processo: 1023322-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 1023322-62.2019.8.11.0041.
RECORRENTE ERCÍLIO AQUINO DE AMORIM JÚNIOR.
RECORRIDO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ERCÍLIO AQUINO DE AMORIM JÚNIOR, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 46785956-TJ):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – MORA COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Devidamente fundamentados os motivos pelos quais resultou comprovada a constituição do devedor em mora, conforme exigido pela Lei 10.931/2004. Isso porque, a Instituição Financeira enviou o comunicado ao Agravante no endereço constante do contrato (ID. 35761991), o que tem sido suficiente para comprovar a mora, conforme entendimento da Corte Superior.
Ausência de litigância de má-fé da Instituição Financeira, diante da inexistência de prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo ao Recorrente. Ademais, inexiste má-fé do Banco em ingressar com a ação diante da inadimplência contratual.
Sem elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos. (N.U. 1023322-62.2019.811.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 53874471-TJ).
O Recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, e 3o do Decreto Lei n. 911/63, uma vez que o simples encaminhamento da notificação ao endereço constante no contrato não é suficiente para constituir o Recorrente em mora.
Recurso tempestivo (id. 54917995-TJ).
Contrarrazões no id. 57574467-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside na provável ofensa aos artigos 2o, §2o, e 3o, do Decreto Lei n. 911/63, sob a alegação de que o simples encaminhamento da notificação ao endereço constante no contrato não é suficiente para constituir o Recorrente em mora, sendo necessário prova do recebimento.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso dos autos, segundo as instâncias ordinárias, ocasionando a extinção da ação.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019) – destaquei.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII